Tribunal: CARF
Processo: 10183.727653/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.727653/2017-49
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-005.635 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INFRAMAX CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO APARENTE.
No caso de contradição aparente os embargos de declaração não devem ser
acolhidos. A contradição alegada não existe, porquanto o ilícito referente a não
comprovação da operação/causa do pagamento, motivo para manutenção do
lançamento do IRRF, não reúne requisitos necessários para atrair a multa
qualificada. Na essência, o que pretende a embargante é discutir matéria de
mérito; para tanto deve utilizar a via recursal própria e não embargos de
declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em não acolher os
embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
2.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional contra o
Acórdão no 1201-003.688, de 12 de março de 2020, por meio do qual a 1a Turma da 2a Câmara
da 1a Seção decidiu:
a) Por unanimidade, em negar provimento ao recurso de ofício;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.727653/2017-49
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.635 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

b) Por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso voluntário considerar nulos
os lançamentos de IRPJ e Reflexos (AC 2012);
c) Por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para exonerar a
autuação de IRRF no que se refere ao ano calendário 2012, por decadência;
d) Por voto de qualidade, manter a atuação de IRRF para os anos calendário 2013
e 2014. Vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Gisele Barra Bossa
(Relatora), Alexandre Evaristo Pinto e Bárbara Melo Carneiro;
e) Por maioria, em afastar a multa qualificada e a responsabilidade do Sr.
Wanderley. Vencido o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Efigênio de Freitas Júnior.
3.
A seguir a ementa do Acórdão:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. OCORRÊNCIA.
A alegação de erro na composição da base de cálculo do valor autuado, com a devida
instrução fático-probatória, tem o condão de anular o ato administrativo, nos termos dos
artigos 142, 10 e 59 do Decreto no 70.235/72.
LUCRO PRESUMIDO. LIMITE DA RECEITA TOTAL.
O art. 24 da Lei 9.249/95 apenas dispõe que deverá ser recomposta a base tributável
com a inclusão das receitas omitidas “de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica”, porém, não desobriga a Fiscalização de observar o
limite estabelecido no art. 13 da Lei 9.718/98, nem a obrigatoriedade de arbitrar o lucro
na hipótese prevista no art. 47, IV, da Lei 8.981/95.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão
prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável aos lançamentos reflexos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 114. APLICAÇÃO.
De acordo com a Súmula CARF no 114, “o Imposto de Renda incidente na fonte sobre
pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da
causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN”.
Assim, partindo da contagem do prazo decadencial constante do artigo 173, I, do CTN -
primeiro dia do exercício seguinte ao ano em que o lançamento poderia ter sido
efetuado-, houve a decadência do direito do fisco de lançar os créditos tributários
relativos ao ano-calendário de 2012.
IRRF.
PAGAMENTO
SEM
CAUSA
E
PARA
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO.
QUALIFICAÇÃO
DA
MULTA
DE
OFÍCIO.
INAPLICABILIDADE.
O artigo 61, da Lei n° 8.981/95, ao imputar a responsabilidade tributária à fonte
pagadora, já está qualificando a conduta do agente de não manter sua regular e
transparente escrituração fiscal e contábil de forma a permitir que a autoridade fiscal
tenha clareza das operações realizadas. Adotar aqui uma segunda qualificadora, por
meio da imputação da multa de ofício de 150%, implica, novamente, em utilizar o
tributo como mecanismo de sanção, o que é vedado pelo artigo 3o do CTN. A conduta
de não identificar os beneficiários de pagamentos enseja a tributação pelo IRRF de 35%,
acrescido de multa de 75%, como determina a lei.
IRRF. INCIDÊNCIA. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO,
OPERAÇÃO E/OU CAUSA NÃO COMPROVADOS.
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.635 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

Caso o beneficiário do pagamento não seja identificado é devido o lançamento;
caso o seja, necessário verificar se a operação e a causa do pagamento foram
comprovadas. Operação é o negócio jurídico (prestação de serviço, venda, entre
outros) que ensejou o pagamento. Causa é o motivo, a razão, o fundamento do
pagamento. Com efeito, não comprovada a efetividade do negócio jurídico ou a
causa do pagamento o lançamento também é devido. Note-se que há uma relação
entre a operação ensejadora do pagamento e a causa desse pagamento, porquanto
não comprovada a primeira o pagamento também poderá ser considerado sem
causa. Pode-se dizer que a norma objetiva, dentre outros pontos, transparência
fiscal do contribuinte.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE
COMUM. INCOMPATIBILIDADE.
São solidariamente responsáveis pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. O simples fato
de determinado executivo ser sócio da pessoa jurídica autuada não se molda na hipótese
de responsabilidade tributária prevista no artigo 124, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PESSOAL TRIBUTÁRIA. REQUISITOS.
INOBSERVÂNCIA.
São pessoalmente responsáveis apenas os dirigentes que comprovadamente praticaram
atos com excesso de poderes ou infração a lei na administração da sociedade, conforme
dispõe o artigo 135, III, do CTN. O elemento doloso deve ser demonstrado pela
autoridade fiscal, não basta o suposto responsável ser sócio da pessoa jurídica. (Grifo
nosso)
4.
A Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração, sob o argumento de que o
acórdão padeceria de omissão e contradição, nos seguintes termos:
Contudo, analisando o inteiro teor do r. voto vencedor da decisão ora embargada,
constatou-se a ocorrência dos vícios da contradição e da omissão, conforme se
argumentará a seguir.
Com efeito, a contradição se verifica a partir do próprio resultado do julgado, posto
que o colegiado ao mesmo tempo que reconheceu a simulação nos contratos de mútuo,
mantendo a tributação do IRRF sobre os pagamentos equivalentes, afastou a
qualificação da multa de ofício, por entende não caracterizada a “conduta qualificada
por evidente intuito de fraude do sujeito passivo”.
[...]
A omissão está nas razões de decidir do colegiado, que deu provimento ao recurso
voluntário no quesito referente à qualificação da multa de ofício, mesmo sem analisar
parte da acusação fiscal, de forma a obstaculizar o pleno exercício do direito de defesa
por parte da PFN.
Desta feita, a omissão suscitada necessita ser sanada para que a Fazenda Nacional
identifique, com retidão, o fundamento a ser combatido em eventual recurso.
5.
O Despacho de admissibilidade de embargos assentou inicialmente que a decisão
do colegiado em relação à qualificação da multa foi nos seguintes termos:
e) Por maioria, em afastar a multa qualificada e a responsabilidade do Sr. Wanderley.
Vencido o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
6.
Desta feita, o voto vencedor deveria abordar somente a matéria relativa ao IRRF
cujo lançamento fora mantido por voto de qualidade, a saber:
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.635 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

d) Por voto de qualidade, manter a atuação de IRRF para os anos calendário 2013 e
2014. Vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Gisele Barra Bossa
(Relatora), Alexandre Evaristo Pinto e Bárbara Melo Carneiro.
7.
Nestes termos, por identificar contradição no voto vencedor, quanto à análise da
conduta do contribuinte no tocante ao IRRF, admitiu os embargos em relação a esta matéria.
8.
Quanto à alegação de que o acórdão teria incorrido em omissão por não ter
analisado argumentos utilizados pela fiscalização para a qualificação da multa, notadamente a
reiteração da conduta e a não declaração de vultosa movimentação financeira, o Despacho de
admissibilidade não acolheu tal ponto por entender que deve prevalecer o decidido no voto
vencido que, por maioria, afastou a multa qualificada.
9.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
10.
Cinge-se à controvérsia a analisar embargos de declaração no tocante à alegada
contradição do voto vencedor em relação à autuação do IRRF. Vejamos.
11.
Conforme relatado, nos termos do Acórdão no 1201-003.688, 2020, 1a Turma da
2a Câmara da 1a Seção decidiu:
a) Por unanimidade, em negar provimento ao recurso de ofício;
b) Por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso voluntário considerar nulos
os lançamentos de IRPJ e Reflexos (AC 2012);
c) Por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para exonerar a
autuação de IRRF no que se refere ao ano calendário 2012, por decadência;
d) Por voto de qualidade, manter a atuação de IRRF para os anos calendário 2013
e 2014. Vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Gisele Barra Bossa
(Relatora), Alexandre Evaristo Pinto e Bárbara Melo Carneiro;
e) Por maioria, em afastar a multa qualificada e a responsabilidade do Sr.
Wanderley. Vencido o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
12.
Uma análise superficial nos leva a crer que o voto vencedor deveria tratar somente
dos motivos para manutenção da autuação do IRRF. O caso, todavia, demanda uma análise mais
profunda. Explico.
13.
O fundamento do voto vencido para afastar o IRRF é que tal tributo, nos termos
do art. 61 da Lei no 8.981/1995, somente é devido no caso de pagamento não identificado:
39. Caso a escrituração contábil e fiscal não permita a identificação dos beneficiários e
o sujeito passivo não seja capaz de identificá-los, aplica-se o disposto no caput do artigo
61 da Lei no 8.981/1995. Nesse caso, a cobrança de IRRF à alíquota de 35% é
legítima em razão da impossibilidade de se apontar e tributar o verdadeiro titular
dos rendimentos. Sem a identificação do beneficiário não há como rastear os
pagamentos de forma a permitir que a autoridade fiscal apure eventual omissão de
receitas.
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.635 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

[...]
41. Relevante ressaltar que, a comprovação da causa ou operação dos pagamentos
prevista nesse dispositivo, não possui as mesmas exigências da comprovação de
necessidade no caso de glosa de despesas (artigo 299, do RIR6). Não se pode confundir
a não comprovação dos requisitos para fins de dedução dos dispêndios (causa para
glosa) com a inocorrência de causa ou da operação em si.
14.
Todavia, decidiu o colegiado, por voto de qualidade, que o IRRF é devido tanto
no caso de pagamento a beneficiário não identificado quanto no caso de não comprovação da
operação/causa do pagamento.
15.
O colegiado decidiu também, por maioria, afastar a multa qualificada. Portanto,
tal matéria, em princípio, não deveria ser abordada no voto vencedor.
16.
Após discorrer sobre as hipóteses de incidência do IRRF, o voto vencedor
pontuou: “ainda que haja identificação dos destinatários dos pagamentos, a tributação é devida,
porquanto [...] tais pagamentos revelaram-se sem causa lícita o que atrai a incidência do IR-
Fonte”. Esse o ponto que a Fazenda Nacional alegou ser contraditório.
17.
Vejamos, pois, trechos do voto vencedor.
4. A incidência do IR-Fonte está prevista no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, matriz
legal do art. 674, do RIR/1999, nos seguintes termos:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte,
à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de
1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
(Grifo nosso)
5. Extrai-se do diploma legal três hipóteses distintas sujeitas à incidência do IR-Fonte,
todas cumulativas com o pagamento: i) beneficiário não identificado; ii) quando não
comprovada a operação e iii) quando não comprovada a causa.
6. Caso o beneficiário do pagamento não seja identificado é devido o lançamento; caso
o seja, necessário verificar se a operação e a causa do pagamento foram comprovadas.
Operação é o negócio jurídico (prestação de serviço, venda, entre outros) que ensejou o
pagamento. Causa é o motivo, a razão, o fundamento do pagamento. Com efeito, não
comprovada a efetividade do negócio jurídico ou a causa do pagamento o lançamento
também é devido. Note-se que há uma relação entre a operação ensejadora do
pagamento e a causa desse pagamento, porquanto não comprovada a primeira o
pagamento também poderá ser considerado sem causa. Pode-se dizer que a norma
objetiva, dentre outros pontos, transparência fiscal do contribuinte.
7. Ao tratar da transparência fiscal, Ricardo Lobo Torres observa que o dever de
transparência incumbe ao Estado e à Sociedade. Enquanto o Estado “deve revestir a sua
atividade financeira da maior clareza e abertura, tanto na legislação instituidora de
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.635 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

impostos, taxas e contribuições e empréstimos, como na feitura do orçamento e no
controle de sua execução”, a Sociedade, por seu turno, “deve agir de tal forma
transparente, que no seu relacionamento com o Estado desapareça a opacidade dos
segredos e da conduta abusiva”.
8. Nesse sentido, para comprovar tanto a operação quanto a causa não basta uma
roupagem jurídica, registro contábil, tampouco a apresentação da nota fiscal, contrato
etc., é indispensável que o contribuinte comprove de forma inequívoca, com
documentos hábeis e idôneos, a efetividade da operação e a causa do pagamento. E
mais, a operação e a causa devem ser lícitas, é dizer, não há falar-se que atividade
ilícita, possa figurar como causa de pagamento e, com efeito, elidir o IR-Fonte.
9. A utilização de causas ilícitas, se for o caso, a justificar eventual causa de
pagamento, vai de encontro aos requisitos de validade do negócio jurídico que
exigem, dentre outros, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei.
Pagamento decorrente de causa/operação ilícita é conduta que não tem acolhimento em
nosso ordenamento jurídico. E não há argumentar-se em tributação de ato ilícito,
porquanto, como veremos mais adiante, o que se tributa na fonte é o pagamento
efetuado pela fonte pagadora recebido por terceiro, e não o ato ilícito praticado.
10. Em relação à concomitância do IR-Fonte e IRPJ/CSLL, têm-se infrações distintas.
No IRPJ/CSLL, a sociedade pratica o fato gerador, tais como, contabilização de
custos/despesas indedutíveis, omissão de receita etc.. Ela é contribuinte e responde por
fato gerador próprio. No IR-Fonte, essa mesma sociedade atua como fonte pagadora, ou
seja, como responsável pelo recolhimento do imposto devido pelo beneficiário do
pagamento. Tanto que a base de calculo deve ser reajustada considerando a alíquota de
35%, vez que o pagamento efetuado é considerado líquido. Portanto, é possível uma
convivência harmônica entre ambas as infrações.
11. Assim, ainda que haja identificação dos destinatários dos pagamentos, a tributação é
devida porquanto, conforme dito, tais pagamentos revelaram-se sem causa lícita o
que atrai a incidência do IR-Fonte.
12. Quanto ao suposto antagonismo do IR-Fonte seja com multa ofício ou qualificada e
o seu caráter punitivo, o argumento ganha força em face da onerosidade da alíquota de
35%, a qual se agrava com o reajustamento da base de cálculo. Concordo que se trata de
uma tributação pesada. No entanto, esta era a alíquota máxima do imposto de renda
pessoa física vigente à época da publicação da Lei no 9.8981, de 1995, prevista em seu
art. art. 8o. O fato desta última alíquota ter sido revogada posteriormente pela Lei no 9.
250, de 1995 e aquela permanecido no mesmo patamar é opção legislativa.
13. Por mais onerosa que seja a alíquota, a análise deve ser feita à luz do Código
Tributário Nacional no sentido de que tributo não constitui sanção de ato ilícito, ou seja,
tributo não é penalidade, sanção. Assim, uma vez comprovado que houve simulação,
fraude ou conluio, no pagamento de algumas das hipóteses prevista no art. 61 da Lei
8.981, de 1995, a multa qualificada deve ser aplicada. O que atrai a incidência dessa
espécie de multa é a conduta praticada pelo sujeito passivo ao efetuar o referido
pagamento. Deixar de aplicá-la à hipótese vertente, ao argumento de dupla penalidade,
significa considerar tributo como sanção, ou, de outro modo, negar vigência ao texto
legal por considerá-lo inconstitucional, o que é vedado a este CARF.
14. No caso em análise, a multa qualificada foi afastada pela maioria do colegiado
por entender não restar atendidos os requisitos para a qualificação, quais sejam:
i) conduta qualificada por evidente intuito de fraude do sujeito passivo, tais como,
documentos inidôneos, informações falsas, interposição de pessoas, declarações falsas,
atos artificiosos, dentre outros;
ii) conduta típica minuciosamente descrita no lançamento tributário (Termo de
Verificação Fiscal);
iii) conjunto probatório robusto da conduta praticada pelo sujeito passivo e demais
envolvidos, se for o caso.
15. Isso posto, nego provimento ao recurso voluntário em relação à matéria.
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.635 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

Conclusão
16. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, e, no mérito,
negar-lhe provimento em relação à tributação do IR-fonte.
18.

Como dito, a Fazenda Nacional aponta nos embargos de declaração contradição
no sentido de que se os pagamentos foram sem causa licita - simulação nos contratos de mútuo -
a multa qualificada deveria ser mantida. Verbis:
Com efeito, a contradição se verifica a partir do próprio resultado do julgado, posto
que o colegiado ao mesmo tempo que reconheceu a simulação nos contratos de
mútuo, mantendo a tributação do IRRF sobre os pagamentos equivalentes, afastou
a qualificação da multa de ofício, por entende não caracterizada a “conduta
qualificada por evidente intuito de fraude do sujeito passivo”.
[...]
Data maxima venia, tal conclusão nos parece contraditória, uma vez que um dos
argumentos utilizados pela fiscalização para a qualificação da multa de ofício foi
exatamente a simulação dos contratos de mútuo. Reconhecendo a alegada simulação,
a conclusão do colegiado, salvo melhor juízo, deveria ter sido por manter a
qualificadora.
19.

Note-se que ao mencionar que o colegiado “reconheceu a simulação nos contratos
de mútuo”, item que não consta do voto vencedor - frise-se - na essência, a Fazenda Nacional
pretende discutir o mérito do afastamento da multa qualificada.
20.
Extrai-se do voto vencedor que “para comprovar tanto a operação quanto a causa
não basta uma roupagem jurídica, registro contábil, tampouco a apresentação da nota fiscal,
contrato etc., é indispensável que o contribuinte comprove de forma inequívoca, com
documentos hábeis e idôneos, a efetividade da operação e a causa do pagamento. E mais, a
operação e a causa devem ser lícitas, é dizer, não há falar-se que atividade ilícita, possa figurar
como causa de pagamento e, com efeito, elidir o IR-Fonte” (item 8 - voto vencedor).
21.

E ao final dispõe: “ainda que haja identificação dos destinatários dos pagamentos,
a tributação é devida porquanto, conforme dito, tais pagamentos revelaram-se sem causa lícita
o que atrai a incidência do IR-Fonte” (item 11 - voto vencedor).
22.

Ocorre que no caso em análise, o colegiado entendeu, por maioria, que não fora
comprovada ilicitude - simulação de contrato, como pretende fazer crer a Fazenda Nacional - a
atrair a multa qualificada.
23.

Nesse contexto, o voto vencedor assentou que “No caso em análise, a multa
qualificada foi afastada pela maioria do colegiado por entender não restar atendidos os requisitos
para a qualificação, quais sejam: i) conduta qualificada por evidente intuito de fraude do sujeito
passivo, tais como, documentos inidôneos, informações falsas, interposição de pessoas,
declarações falsas, atos artificiosos, dentre outros; ii) conduta típica minuciosamente descrita no
lançamento tributário (Termo de Verificação Fiscal); iii) conjunto probatório robusto da conduta
praticada pelo sujeito passivo e demais envolvidos, se for o caso” (item 14 - voto vencedor).
24.

Note-se que o voto vencedor abordou a questão da multa qualificada com vistas a
demonstrar que a ilicitude quanto à não comprovação da operação/causa do pagamento, no caso
concreto, não contempla os requisitos necessário para atrair a multa qualificada. Afinal, é firme a
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.635 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

jurisprudência neste Carf no sentido de que não é qualquer ilícito que atrai a multa qualificada,
faz-se necessário a comprovação de uma conduta qualificada por evidente intuito de fraude. A
propósito, veja-se a inteligência das Súmulas Carf no 14, 25 e 34:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94258, de 01/07/2003 Acórdão no 101-94351,
de 10/09/2003 Acórdão no 104-19384, de 11/06/2003 Acórdão no 104-19806, de
18/02/2004 Acórdão no 104-19855, de 17/03/2004

Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Acórdãos Precedentes: Acórdão no CSRF/04-00.883, de 27/05/2008 Acórdão no
CSRF/04-00.762, de 03/03/2008 Acórdão no 104-23659, de 17/12/2008 Acórdão no
104-23697, de 04/02/2009 Acórdão no 3402-00.145, de 02/06/2009

Súmula CARF no 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em
contas bancárias de interpostas pessoasqual conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 106-17001, de 06/08/2008 Acórdão no 103-23507,
de 26/06/2008 Acórdão no 104-23212, de 28/05/2008 Acórdão no 106-16708, de
22/01/2008 Acórdão no 107-09027, de 23/05/2007 Acórdão no 108-09286, de
25/04/2007 Acórdão no 195-00008, de 15/09/2008 Acórdão no CSRF/01-05820, de
14/04/2008 (Grifos nossos)
25.

Como se vê, trata-se de contradição aparente. Pois, no mérito, o colegiado decidiu
que o ilícito referente a não comprovação da causa/operação do pagamento não reúne os
requisitos necessários para a qualificação.
26.

Com efeito, em razão de ausência de contradição no acórdão embargado, os
embargos não devem ser acolhidos.
27.

Na essência, como dito antes, o que pretende a embargante é discutir matéria de
mérito; para tanto deve utilizar a via recursal própria e não embargos de declaração.
Conclusão
28.

Ante o exposto não acolho os embargos de declaração.
29.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 1898
DF CARF MF
Original